Tribunal: CARF
Processo: 10280.901601/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.901601/2013-19
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.400 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
BELEM DIESEL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do Fato Gerador: 30/09/2000
PAF. RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha
sido aplicada de forma diversa.
No caso concreto, hipótese em que a decisão apresentada a título de paradigma
trata de questão diferente daquela enfrentada no Acórdão recorrido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10280.901573/2013-30, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 9303-010.369, de 17 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.901601/2013-19
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.400 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.901601/2013-19

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão que negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Pedido de Restituição
O processo trata de Pedido de Restituição de contribuição para o PIS, referente a
pagamento à maior, incidente sobre base de cálculo definida pelo art. 3o, §1o da Lei no 9.718, de
1998, declarada inconstitucional pelo STF em sede de repercussão geral.
A DRF proferiu Despacho Decisório, indeferindo o Pedido de Restituição por
inexistência de crédito. Tomando por base o DARF discriminado no PER/DCOMP, constatou
que fora integralmente utilizado para quitação de débito declarado para o mesmo período.
Da Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório e apresentou a
Manifestação de Inconformidade que, em síntese, sustentou que:
(i) o Despacho Decisório está equivocado uma vez que não foi examinado o real
motivo que sustenta o pedido, que foi o recolhimento do PIS com base de cálculo alargada pelo
§1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, vigente à época dos fatos;
(ii) trata-se de matéria inconstitucional no dispositivo legal mencionado, já
superada pelo STF com repercussão geral;
(iii) por força do inciso I do §6o do art. 26-A, incluído no Decreto no 70.325, de
1972 e pela Lei no 11.941, de 2009, os órgãos administrativos deverão seguir as decisões com
repercussão geral do STF.
Ao final, requer provar por realização de diligência e, se for necessário, a juntada
de novos documentos.
A DRJ, após análise da Manifestação, assentou no sentido de julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo-se o Despacho Decisório. A
referida decisão assenta, em síntese, que:
(a) indeferiu, por ser prescindível, o pedido de diligência ou perícia;
(b) incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, e
(c) no mínimo o Contribuinte deveria ter retificado sua DCTF até a data de
transmissão de seu PER/DCOMP, fazendo constar o suposto débito inferior ao declarado,
demonstrando a existência de saldo a restituir.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, no qual, basicamente sustenta que:
(i) que a base de cálculo para o PIS e da COFINS deverá ser composta tão
somente do valor do faturamento da empresa;
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.400 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.901601/2013-19

(ii) que o montante que compõe o crédito se refere a inclusão indevida, na base de
cálculo daquela contribuição, de receitas estranhas do conceito de faturamento, o que implicou
em pagamento a maior que o devido, efetuado com base no art. 3o, §1o da Lei no 9.718, de 1998;
(iii) a controvérsia centra-se única e exclusivamente na comprovação do
direito creditório, porém, entende que o Fisco não se aprofundou na investigação dos fatos, a teor
do art. 142 do CTN e, que a DCTF não é o único meio de prova da existência de crédito, tal
formalidade não pode se sobrepor ao direito substantivo; destaca jurisprudência;
(iv) apela pela busca da verdade material no PAF e que o conjunto probatório é
suficiente para lastrear o crédito por ela pleiteado, com a juntada dos seguintes documentos:
cópia do balancete transcrito no Livro Diário, Livro Razão e planilha com memória de cálculo.
Ao final reforça seu pedido de conversão em diligência e reforma da decisão
recorrida com a restituição do crédito pleiteado.
Do Acórdão prolatado
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão, proferida pela
Turma, de negar provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Na decisão o Colegiado
assentou que:
(i)- o Contribuinte não apresentou a necessária retificação da DCTF;
(ii)- mesmo diante das colocações feitas pela decisão de piso, a Contribuinte nada
de novo trouxe em seu Recurso. As provas juntadas com o Recurso, praticamente são as mesmas
que foram apresentadas com a Manifestação (que diverge é uma planilha) e, como é consabido,
cabe ao contribuinte o ônus de provar a existência e regularidade do crédito a ser restituído.
Conclui que, compete ao Contribuinte a incumbência de demonstrar a liquidez e
certeza quando do exame. Se tal demonstração não é concreta, não há como deferir seu pleito.
Embargos de Declaração
Cientificada do Acórdão, a Contribuinte opôs Embargos de Declaração, em que
no arrazoado, após síntese dos fatos relacionados com a lide, acusa a decisão, em apertada
síntese, de ocorrência do vício de omissão no julgado.
Analisado o recurso, com base no Despacho em Embargos, o Presidente da
Turma rejeitou, em caráter definitivo, os Embargos opostos.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada e inconformada com a decisão do Acórdão e da rejeição dos
Embargos opostos, insurgiu-se a Contribuinte contra o resultado do julgamento, apresentando
seu Recurso Especial de divergência, apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o
entendimento firmado, quanto as seguintes matérias:
(i) a suficiência do conjunto comprobatório apresentado nos autos, e (ii) falta de
retificação de DCTF não inviabiliza o reconhecimento do direito creditório.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito dado provimento ao Recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.
Quanto ao item (i), a Contribuinte aduz que os Acórdãos em análise seguiram
caminhos distintos, mesmo diante do conjunto probatório semelhantes que foram colacionado
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.400 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.901601/2013-19

aos autos, o que demonstra, indubitavelmente, a divergência na valoração das provas, que enseja
o conhecimento do presente Recurso Especial.
Quanto ao item (ii), afirma a Contribuinte que no Acórdão recorrido não
reconheceram o direito creditório da recorrente em razão da não retificação de DCTF que continha
equívoco formal de preenchimento. Em sentido diametralmente oposto, o acórdão paradigma houve
por bem entender que o mero equívoco no preenchimento de declarações acessórias não é capaz de
tolher o direito do contribuinte ao ressarcimento de valores pagos a maior.
Em resumo, cotejados os fatos entre os Acórdão, constatou-se que não houve a
divergência de entendimento apontadas tanto para o item (i) como para o item (ii), visto que o
fundamento relevante para as razões decisórias pelos Colegiados não foi a retificação da DCTF,
mas sim, o suporte probatório quanto ao crédito pleiteado.
Com base nesses elementos, o Presidente da Turma, com base no Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial, NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto
pela Contribuinte.
Agravo
Cientificado e não concordando com o Despacho acima, o Contribuinte interpôs o
recurso de Agravo, contra Despacho proferido pelo Presidente da Turma, que negou seguinte ao
Recurso Especial apresentado.
No agravo aduziu a nulidade do Despacho de Admissibilidade, por usurpar
competência da CSRF e realizar análise de mérito das matérias alegadas em recurso especial,
bem assim, reafirmou a existência do dissídio jurisprudencial.
Da análise do Agravo chegou-se a conclusão que “As decisões paradigmas se
contentaram com planilhas, balancetes e acrescentaram as declarações enviadas pelo contribuinte
como prova do seu direito, enquanto que o Acordão recorrido não acatou as folhas do Livro
Razão, balancetes e demonstrativo de crédito, o que revela flagrante dissídio interpretativo
quanto ao encargo probatório”.
E conclui assentando que, “ainda que a divergência não seja patente quanto a
matéria (ii) retificação de DCTF e comprovação de crédito, todavia, diante da imbricação das
matérias submetidas à apreciação da CSRF, para evitar qualquer anacronismo na decisão que venha a
ser proferida, deve ser acatada a comprovação do dissídio e admissão integral do Recurso Especial”.
Restou constatado, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do
Agravo e a necessidade de reforma do Despacho questionado. Com base nas considerações
feitas no Despacho em Agravo, a Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais/CARF,
acolheu o Agravo e DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Despacho de Agravo que deu seguimento ao
Recurso Especial do Contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões,
requerendo que não seja conhecido o Recurso Especial e caso não seja esse o entendimento, que
seja negado provimento ao citado recurso interposto pelo Contribuinte.
Assevera em suas contrarrazões que, o Recurso Especial não deve ser conhecido,
haja vista que a divergência não se estabelece em matéria de prova, mas sim a respeito da
interpretação da legislação tributária. “O recorrente manuseia recurso especial para finalidade à
qual não se presta: intenta que sejam reexaminadas as provas trazidas aos autos”.
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.400 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.901601/2013-19

Quanto ao mérito, assevera que deveria ter retificado sua DCTF até a transmissão
do seu PER/DCOMP, fazendo constar o suposto débito inferior ao declarado. “Entretanto, não o
fez. Tampouco trouxe qualquer novo elemento probatório para dar lastro ao recurso voluntário,
limitando-se a repisar argumentos já refutados na origem. Não cabe agora demandar a análise de
documentos juntados em sede de recurso especial”.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 9303-
010.369, de 17 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, todavia entendo que não preenche os demais
requisitos de admissibilidade, justamente por conta da existência de
diferenças fáticas essenciais entre a discussão enfrentada no Acórdão
recorrido e aquela do Acórdão indicado como paradigma, conforme a
seguir é esclarecido.
O contribuinte aponta dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o
entendimento firmado, quanto as seguintes matérias: (i) a suficiência do
conjunto comprobatório apresentado nos autos, e (ii) falta de retificação
de DCTF não inviabiliza o reconhecimento do direito creditório.
Primeiramente, reproduzo a ementa do Acórdão recorrido (no 3401-
005.560)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/1999 a 30/06/1999
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO DECLARADA
INCONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É do contribuinte o ônus de provar a existência e regularidade do
crédito que pretende ter restituído. É sua a incumbência demonstrar
liquidez e certeza quando do exame administrativo. Se tal demonstração
não é realizada não há como deferir seu pleito. (Grifei)
Observe-se trechos reproduzidos do voto condutor do Acórdão
recorrido:
(...) A causa do pedido de ressarcimento é plausível, a controversa
reside nas provas que o caso exige. Não basta que existam hipotéticos
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.400 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.901601/2013-19

pagamentos da contribuição para o PIS sobre base de cálculo fora do
alcance do conceito de faturamento, é preciso que exista a certeza do
pagamento e seja líquido o valor requerido.
A repetição de indébito funda-se no princípio da legalidade, sob a premissa da
existência de certeza e liquidez do crédito pleiteado (...).
(...) As provas trazidas aos autos com a manifestação de inconformidade, são
o balancete e folhas do Razão do período de 01 a 30/06/1999, além de uma
relação de contas e valores de receitas financeiras, cujo valor atribuído ao
PIS S/ Receita Financeira diverge do valor do crédito pleiteado.
Ora, quem alega deve provar e esse compromisso é do interessado que
declarou existir indébito fiscal pelo pagamento a maior que o devido. As
provas juntadas com o Recurso, praticamente são as mesmas que foram
apresentadas com a manifestação de inconformidade, o que diverge é a planilha
(...).
Insiste a Recorrente em inverter o ônus da prova (...). (Grifei)
Destaca o Contribuinte que “(...) é conhecedora da vedação, da Corte
Superior, em reexaminar o conjunto fático probatório dos autos, mas
afirma que não é esse o seu intuito com a presente medida recursal”.
Aduz que visa apenas discutir a valoração das provas colacionadas
quanto à suficiência, considerando a cristalina divergência entre Turmas
do CARF.
Para comprovação da divergência quanto ao item (i) apresenta como
paradigmas os Acórdãos nos: 3801-003.586 e 3801-003.577; para o item
(ii), o Acórdão no: 3403-001.818.
a)
Divergência (i) - A suficiência do conjunto comprobatório
apresentado nos autos.
1)
Ementa do Acórdão paradigma 1 – Acórdão n° 3801-003.586:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/07/2001
PIS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO DA LEI No 9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Declarada a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 pelo
plenário do STF, em sede de controle difuso, e tendo sido, posteriormente,
reconhecida por aquele Tribunal a repercussão geral da matéria em questão e
reafirmada a jurisprudência adotada, deliberando-se, inclusive, pela edição
de súmula vinculante, deixa-se de aplicar o referido dispositivo, conforme
autorizado pelos Decretos nos 2.346/97 e 70.235/72 e pelo Regimento
Interno do CARF.
Observe-se trechos reproduzidos do voto condutor do Acórdão
recorrido:
Como se depreende da leitura dos autos, em síntese, o contribuinte, invocando o
reconhecimento, pelo STF, da inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo das contribuição ao PIS e da COFINS promovido pela Lei no 9.718/98,
requereu a restituição dos valores indevidamente recolhidos. Sendo indeferido o
pedido administrativo de restituição, a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, à qual juntou aos autos, além de planilhas que supostamente
comprovariam o seu direito creditório, os balancetes, com a segregação das
receitas.
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.400 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.901601/2013-19

No julgamento da Manifestação de Inconformidade, a delegacia de julgamento
de Recife/PE alega que o contribuinte não comprovou o recolhimento
indevido ou a maior dos créditos tributários invocados no pedido de
restituição.
Ocorre que a própria Delegacia da Receita Federal poderia, de ofício,
independentemente de requerimento expresso, ter realizado diligências para
aferir a autenticidade dos créditos declarados pela Recorrente. Esta é a orientação
do artigo 18 do Decreto 70.235/72.
Confira-se: (...)
No processo administrativo tributário, o julgador deve sempre buscar a
verdade e, portanto, não pode basear sua decisão em apenas uma prova
carreada nos autos. É permitido ao julgador administrativo, inclusive, ao
contrário do que ocorre nos processos judiciais, não ficar restrito ao que foi
alegado, trazido e provado pelas partes, devendo sempre buscar todos os
elementos capazes de influir em seu convencimento.
(...) Assim, devem ser considerados, in casu, os documentos apresentados
pela Recorrente e, além disso, as declarações enviadas à Receita Federal do
Brasil. (Grifei).
2)
Acórdão paradigma 2 – Acórdão n° 3801-003.577
Destaco que aplicam-se igualmente a este Acórdão paradigma 2, as
considerações do acima exposto, visto que tem os mesmos fundamentos,
se refere à mesma situação fática e ao mesmo contribuinte (do Acórdão
paradigma 1), inclusive com julgamento na mesma data.
Pois bem. É importante ressaltar que embora possa existir uma aparente
semelhança quanto à matéria fática, a matéria tida por divergente
"Suficiência das provas - busca da verdade real", não se constitui de fato
em divergência jurisprudencial, já que esta não se estabelece em matéria
de prova e sim, na interpretação da legislação.
No presente caso, no Acórdão recorrido, o Colegiado entendeu que é do
contribuinte o ônus de provar a existência e regularidade do crédito que
pretende ter restituído, inexistindo nos autos suficiência probatória
para demonstrar a liquidez e certeza quanto ao direito pleiteado.
De outro lado, nos o Acórdãos paradigmas (1 e 2) entendeu-se que o
arcabouço probatório dos autos era suficiente para erigir suas razões
decisórias ante o litígio posto.
Assim, como bem assentado no Despacho da 4a Câmara que Negou
seguimento ao Recurso Especial, o ponto nodal da questão reside no
campo probatório e tendo em vista que o sistema de apreciação das
provas adotado no processo administrativo fiscal, consubstanciado no
artigo 29 do Decreto no 70.235, de 1972, é o da livre convicção motivada
ou da persuasão racional, segundo o qual o julgador é livre para formar
seu convencimento, dando às provas o peso que entender cabível ante o
exame in concreto do caso, exerceram os Colegiados recorrido e
paradigma, a prerrogativa que lhes confere o já citado artigo 29, não se
caracterizando, neste caso, a diferença de resultados em divergência
jurisprudencial. Veja-se:
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.400 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.901601/2013-19

Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias.
É cediço que a interposição de Recurso Especial à CSRF, tem por escopo
a uniformização de eventual dissídio jurisprudencial, verificado entre as
diversas Turmas, nesse sentido faz-se necessário, por força regimental, a
demonstração da divergência arguida.
Com efeito o dissídio jurisprudencial se caracteriza quando, em situações
similares, são adotadas soluções diversas, sob o mesmo arcabouço
normativo. Note-se porém, que a divergência jurisprudencial não se
estabelece em matéria de prova, e sim na interpretação das normas.
Assim, nesta matéria, não restou configurada a divergência jurisprudencial. b)
Falta de retificação de DCTF não inviabiliza o reconhecimento
do direito creditório.
Observe-se trechos reproduzidos do voto condutor do Acórdão
recorrido:
“(...) Outro ponto que depõe contra a Recorrente é a ausência de DCTF
retificadora. Não há impedimento para que a DCTF seja retificada, inclusive há
previsão normativa para isso, vide INRFB no 1.110/2010: (...) .
A apresentação de DCTF Retificadora poderá ser acatada, inclusive, quando
apresentada depois do despacho decisório, porém, sendo tempestiva a
apresentação da manifestação de inconformidade contra o indeferimento do
PER/DCOMP, situação em que a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ) poderá baixar em diligência à Delegacia da Receita Federal
(DRF). (Grifei)
Aqui reproduzimos a ementa do Acórdão paradigma n° 3403-001.818:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano-calendário:2003
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DECLARAÇÃO.
RETIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE.
A falta de retificação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais - DCTF, antes da realização da compensação, por si só, não
pode constituir óbice à homologação do procedimento, desde que
demonstrada a procedência do direito creditório requerido, haja vista
a ausência de previsão legal ou normativa neste sentido. (Grifei)
Observa-se que no Acórdão recorrido, o Colegiado entendeu em reforço
argumentativo que além da deficiência probatória dos autos, a
Contribuinte também não apresentou a DCTF retificadora.
No Acórdão paradigma condicionou a prescindibilidade da DCTF
retificadora à existência probatória quanto ao crédito pleiteado, ou seja, o
Acórdão paradigma avaliou tão somente a pertinência quanto à exigência
da DCTF retificadora, visto que a questão probatória era incontroversa
nos autos.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.400 - CSRF/3a Turma
Processo no 10280.901601/2013-19

Nesse diapasão, contextualizados os fatos, verifica-se que não há
divergência de entendimento (dissidio jurisprudencial), visto que o
fundamento relevante para as razões decisórias de ambos os Colegiados
não foi a retificação da DCTF, mas sim, (avaliação) do suporte
probatório quanto ao crédito pleiteado.
Reprise-se que a divergência jurisprudencial não se estabelece em
matéria de prova, e sim na interpretação das normas.
Dessarte, haja vista a falta de similaridade entre o Acórdão recorrido e os
paradigmas, voto por não conhecer do Recurso Especial de divergência
da contribuinte.
Adicionalmente, ainda que dispensada a retificação da DCTF, seria
insuficiente para alterar o resultado da decisão recorrida, em vista do não
conhecimento da primeira matéria Portanto, apenas a discussão da
segunda matéria não aproveitaria ao recorrente.

Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido de NÃO conhecer do Recurso
Especial de divergência interposto pelo Contribuinte.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital